Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (agravante/executada) em face da decisão (ID 180071945, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0019337-11.1997.8.07.0001, proposta por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo não conheceu da impugnação e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado no percentual de 8% (oito por cento) do valor atualizado da execução, a qual será revertida em benefício da exequente. Em suas razões recursais (ID 55391026), a parte agravante/executada sustenta que a decisão interlocutória (ID 49036215), homologou os cálculos da contadoria que apontavam o valor supostamente devido de R$ 14.155.374,46 (quatorze milhões cento e cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), para a data de 31/08//2019 Alega que a referida decisão dispôs que a forma de conversão da moeda não pode ser discutida, sob pena de se ofender a coisa julgada, que julgou totalmente procedente o pedido inicial, o que abarcou referida planilha, havendo a preclusão recursal em relação a forma de conversão da moeda questiona pela executada, a qual não pode mais ser discutida. Defende que, tal questionamento sobre como foi efetuada a conversão da moeda, é consequência do fato de o cálculo da contadoria partir, exatamente, dos valores apresentados pelo exequente na coluna “diferença devida” em sua planilha, sem que, em nenhum momento, o exequente tenha demonstrado o caminho matemático na apuração do valor do aluguel devido, não ficando explicado como chegou aos seus valores apontados na “diferença devida” – de onde parte os cálculos da contadoria. Argumenta que o Juízo de primeira instância, contudo, rejeitou o pedido de simples remessa dos cálculos à contadoria, aplicando, ainda, multa por inexistente litigância de má-fé, sendo, dessa forma, preciso que esse Juízo determine a correta apuração do débito, mediante correta realização da conversão da moeda, afastando qualquer dúvida sobre a existência de erro material, nesse aspecto, que contamina todo o cálculo da execução. Ao final, requer seja recebido o presente agravo, com atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para sua remessa à contadoria, a fim de que esta realize nova apuração dos 14/14 cálculos da condenação, mediante aplicação dos corretos parâmetros de conversão da moeda, conforme determinado em lei (Lei no 9.069/1995 - que regulou a Medida Provisória 542, de 30/06/1994), afastando-se, ainda, as multas por suposta litigância de má-fé impostas ao executado, bem como, ainda, que uma vez realizados novos cálculos e apurada a diferença ora alegada, que seja o exequente responsabilizado pela repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC/2002, ante a indevida, ilegal e de má-fé cobrança que durante anos vem realizando em desfavor do executado. Preparo (ID 55391034). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/executada. De um lado, há a decisão do juízo a quo que não conheceu da impugnação e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado no percentual de 8% (oito por cento) do valor atualizado da execução, a qual será revertida em benefício da exequente. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.